Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO. PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EVENTUAL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VALORES A SEREM PAGOS COMO RESSARCIMENTO NA TRADIÇAO DO VEÍCULO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que a parte autora adquiriu em 19/09/2018 o veículo FORD/FUSION, placa NIL-7997, cor preta, ano 2010/2011, chassi 3FAHP0JA8BR141767, Renavam no 269950990, pelo valor total de R$ 42.000,00. No ato da compra, a autora entregou como parte do pagamento um veículo no valor de R$ 14.400,00 e o restante financiou em 48 parcelas de R$984,00.

2. Observa-se que, posteriormente, em 2020, a parte autora decidiu trocar de carro e, ao tentar entregá-lo como parte do pagamento à concessionária, foi informada de que a concessionária não o receberia por se tratar de veículo proveniente de leilão. Diante dos fatos, a autora concluiu que restou caracterizada a omissão no dever de informação sobre a real procedência do veículo vendido, pois se tivesse conhecimento do fato não teria adquirido o bem. 3. A autora, ao retornar à concessionária onde comprou o veículo, solicitou a rescisão contratual. Nessa ocasião, o responsável se recusou a devolver o valor de R $14.400,00, pago como entrada, aceitando apenas o veículo de volta e a promessa de quitação do contrato de financiamento. Em razão dos fatos, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual c/c danos morais, pretendendo que seja declarada a rescisão, a condenação dos réus ao reembolsando do preço pago como entrada pelo veículo, R$ 14.400,00 e à indenização por danos morais.

4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

5. Em seu recurso, a autora aduziu que embora tenha utilizado o veículo por uma ano e meio, durante esse período foram pagas todas as prestações do financiamento inclusive gastos com manutenção do veículo. Assim, rescindido o contrato, devem os réus devolver o valor pago pela entrada (R$14.400,00).

6. No caso concreto, observa-se que, quando da devolução do veículo, as partes formalizaram contrato de cessão de direitos sobre financiamento de veículo com reserva de domínio, no qual não constou qualquer cláusula a respeito da devolução da entrada do pagamento pelo veículo.

7. Acertadamente concluiu o juízo sentenciante: “(...) O que se verifica na hipótese, em verdade, é que a autora abriu mão da entrada quando comprou o veículo e agora se arrependeu e quer o retorno status quo ante, mas tal ato já foi ultimado com a assinatura do contrato. Portanto, para reverter a manifestação de vontade, necessário que se provasse, de maneira plena, o vício de consentimento, o que não é o caso dos autos. Destaca-se também que ao analisar o conteúdo do contrato (ID 70847073), conclui-se que não é abusivo. Se fosse aceita a tese defendida pela autora, ou seja, de que seria justo entregar o carro e receber todo o valor pago por ele, se chegaria à absurda conclusão de que o requerente poderia usufruir por 1 ano e meio do veículo gratuitamente. Isso sim, caracterizaria enriquecimento ilícito. Some-se a isso o fato de constar na cláusula segunda, parágrafo único do contrato, a informação de que o comprador (réu) estar ciente de que o veículo tem defeito na caixa de direção, bem como que é de sua responsabilidade o conserto. Ressalte-se que o comprador/réu arcou com o custo do reparo no valor de R$ 4.500,00 (ID 85341157)”.

8. No caso concreto, não há que simplesmente em se falar em rescisão do contrato e retorno das partes ao status quo ante, porque a autora permaneceu com o veículo por um ano e meio, o veículo sofreu avarias e etc. Além disso, caso a autora quisesse receber ainda algum valor na devolução do veículo, tal fato deveria ter sido pactuado entre as partes, o que não se comprovou no caso concreto.

9. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância no contrato firmado, prevalece o princípio do pacta sunt servanda.

10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.